Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-02.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022443-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER SANTANA DA COSTA SILVA - CPF: 902.430.481-49 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e dano temporal. O autor alegou desconhecer débito negativado em seu nome, relacionado a contrato de cartão de crédito, sem vínculo contratual com a parte ré. Sentença de parcial procedência reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica; e (ii) saber se há direito à fixação autônoma de indenização por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de documentação válida para justificar a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica. O valor inicialmente fixado foi considerado insuficiente, sendo majorado para R$ 5.000,00, conforme os parâmetros da jurisprudência.

A indenização por dano moral fixada já abrange os prejuízos decorrentes do tempo despendido pelo consumidor, inexistindo fundamento para fixação autônoma de indenização por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo.

Afastada a sucumbência recíproca, uma vez que a parte ré foi integralmente vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 e afastar a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vínculo contratual e de prova válida da dívida justifica a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar por dano moral. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo proporcional ao abalo sofrido e à função pedagógica da condenação. 3. A indenização por dano moral pode abranger o tempo despendido para resolução da controvérsia, afastando a cumulação com indenização por dano temporal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de interposto por Wagner Santana da Costa Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral, ajuizada em face de Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito discutido e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, recorre o apelante, sustentando que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se irrisório, por não atender ao caráter pedagógico e compensatório da medida, na medida em que corresponde a montante inferior a dois salários mínimos. Aduz ainda, que a sentença deixou de reconhecer o dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, não obstante comprovadas as tentativas administrativas de solução e o tempo despendido para a resolução da controvérsia.

Defende, ademais, que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com os parâmetros firmados pela jurisprudência STJ e deste Tribunal. Por fim, pede que os honorários de sucumbência recaiam apenas sobre o réu.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 302280355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wagner Santana da Costa Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral, em face de Neon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 1, alegando que em maio de 2024, ao tentar realizar compras de forma parcelada, teve o crédito negado em razão de restrição em seu nome. Ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, identificou a existência de dívida no valor de R$ 223,44 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), datada de 05.04.2022, inserida em 10.05.2022, vinculada ao contrato nº 007941498, supostamente oriundo de cartão de crédito Neon.

Sustenta não reconhecer a dívida, tampouco possuir relação contratual com a ré, imputando à negativação caráter de ato ilícito. Alega, ainda, que buscou solução administrativa, registrando protocolos telefônicos e reclamação por e-mail junto a ré (protocolo nº 240531012837916), sem que houvesse solução. Afirma inexistir comprovação de dívida original ou de cessão válida de crédito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito discutido e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, recorre o apelante, sustentando que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se irrisório, por não atender ao caráter pedagógico e compensatório da medida, na medida em que corresponde a montante inferior a dois salários mínimos. Aduz ainda, que a sentença deixou de reconhecer o dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, não obstante comprovadas as tentativas administrativas de solução e o tempo despendido para a resolução da controvérsia.

Defende, ademais, que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com os parâmetros firmados pela jurisprudência STJ e deste Tribunal. Por fim, pede que os honorários de sucumbência recaiam apenas sobre o réu.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que restou evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação de documentos válido que justificasse a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ressalte-se que inexiste tabela legal com valores previamente fixados para cada espécie de dano moral, haja vista sua natureza imensurável.

Nessa perspectiva, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Cumpre destacar, ainda, que a indenização por dano moral possui dupla finalidade: compensatória, em relação ao sofrimento experimentado pela vítima, e pedagógica, em face da conduta negligente do agente causador.

Assim, considerando o grau de responsabilidade do apelado em face do dano ocasionado e o abalo moral suportado pelo apelante, entendo cabível a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor mais consentâneo com a realidade fática delineada nos autos, sem se mostrar módico e, ao mesmo tempo, preservando o efeito pedagógico da condenação.

No tocante ao pleito de indenização por dano temporal, verifica-se que o autor fundamenta sua pretensão na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Todavia, não obstante os argumentos apresentados, a indenização por dano moral ora fixada mostra-se suficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados, abrangendo, inclusive, o tempo despendido pela parte autora na tentativa de solução da controvérsia. Dessa forma, não há respaldo para a fixação de verba indenizatória autônoma com base na mencionada teoria.

Quanto aos
honorários advocatícios
, mantêm-se os percentuais estabelecidos na sentença, com o afastamento da sucumbência recíproca, aplicando-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual a sucumbência deve ser integralmente suportada pela parte ré.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastar a sucumbência recíproca, atribuindo-a integralmente à parte ré, que deverá arcar com os honorários advocatícios, conforme fixados na sentença.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025